Tribunal: TJMT
Processo: 1003921-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003921-64.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), JEFERSON DUARTE FARIAS - CPF: 835.458.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA FLAVIA LEITE OLIVEIRA - CPF: 053.244.781-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS NO JUÍZO SUSCITANTE – EXISTÊNCIA EM OUTRO ESTADO -
NATUREZA CÍVEL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR ATUAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Sendo a ação de
natureza estritamente civil,
não havendo
indício atual de violência doméstica a justificar a competência do Juízo suscitante, pois,
apesar de constatada a existência de Medida Protetiva em outro Estado da Federação sobre as partes, nada existe no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, cabendo, portanto, ao
Juízo da Família e Sucessões processar e julgar a ação.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c regulamentação de Guarda e Fixação de Alimentos (proc. n. 1038451- 05.2022.8.11.0041).

O Juízo suscitante alega que, apesar da existência de medidas protetivas — tendo como destinatárias as mesmas partes - deferidas pelo foro do Estado de Mato Grosso do Sul, não seria de sua competência o processamento da referida ação, uma vez que o Juízo de Violência Doméstica não contempla as matérias estritamente cíveis (divórcio, regulamentação de guarda e alimentos); e também porque não há qualquer processo tramitando naquela Vara envolvendo os mesmos litigantes.

O parecer da Procuradoria de Justiça foi pela procedência do presente Conflito (id 168494668-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c regulamentação de Guarda e Fixação de Alimentos distribuída inicialmente ao Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, o qual direcionou o processo ao Juízo suscitante sob o argumento de ter constatado a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima na Comarca de Campo Grande-MS.

A 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência híbrida e cumulativa (cível e criminal), porém, os processos de natureza cível são atraídos a esse juízo apenas quando uma das partes possuam Medidas Protetivas de Urgência e/ou Ação Penal em trâmite naquela Vara.

Neste caso não há nenhuma Medida protetiva tramitando no Juízo suscitante, apenas na Comarca de Campo Grande-MS, devendo, portanto, a mencionada demanda ser julgada na 2a Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – NATUREZA CÍVEL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NOS AUTOS DE AÇÃO DE DIVÓRCIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil.
Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006,
sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 2. Considerando que a execução de alimentos é demanda de natureza estritamente civil, que não existe indício da presença de atual situação de violência doméstica e familiar a justificar a competência do Juízo da Vara da Violência Doméstica, é certa a competência do Juízo da Família e Sucessão para processar e julgar a ação.
(N.U 1024163-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, para julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c regulamentação de Guarda e Fixação de Alimentos n. 1038451- 05.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023